Tribunal: TJPA
Processo: 0806107-13.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806107-13.2021.8.14.0006

APELANTE: AMADO RAMOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
09 dias
e finalizada aos 16 dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de maio de 2022.

DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
AMADO RAMOS FILHO
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência formuladas por Pamela Tabita Lopes da Silva com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 8087992), intentado pela Requerente Pamela Tabita Lopes da Silva no dia 11.05.2021, que ela foi vítima de ofensas e ameaça, causada pelo seu ex-companheiro
AMADO RAMOS FILHO
, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 8087987) em 10.05.2021, afirmando que o Recorrente estava realizando diversas ameaças contra a Requerente das medidas.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de: I- PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre este e o agressor; II- PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; III- PROIBIÇÃO de frequentar (CASA DA OFENDIDA) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

O recorrente foi devidamente citado, conforme Certidão de ID n. 8087995 – Pág. 32.

Na data de 24.05.2021, foi certificado que o ora recorrente Amador Ramos Filho, foi citado/intimado e não apresentou contestação, ID n. 8087998 – Pág. 35.

Após os tramites legais, o juízo de direito acima mencionado, proferiu sentença (ID n. 8088003) no dia 12.08.2021, entendeu pela ocorrência de presunção quanto a matéria fática somadas aos documentos carreados com a inicial e os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, bem como quanto a matéria de direito, que também decorrerem as consequências jurídicas afirmadas pela autora (artigos 22 e seguintes da Lei 11.340/2006), mantendo as medidas cíveis e penais já fixadas pelo período de 06 (seis) meses, a partir da publicação desta sentença, e JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(ID n. 8088004), aduz o recorrente que houve nulidade na citação, tendo em vista que o apelante não foi citado via WhatsApp, pois o número ao qual foi enviada a citação não pertence ao apelante.

Esclarece que o número de contato do ora apelante é 91 98411-7508, porém a citação foi enviada para o número 91 98411-8108.

Alega que o acusado ficou sabendo do referido processo através de uma mensagem enviada pela vítima a um amigo do acusado, o Sr. Walter Andrade, que imediatamente constituiu patrono que detectou o erro na citação.

Dessa maneira, pleiteia a nulidade da citação, e a renovação do ato, para que seja oportunizada a apresentação da defesa do acusado.

Em
contrarrazões
(ID n. 8088007), o Ministério Público pugna, pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
não

conhecimento
do apelo

contudo, por cautela, recomenda-se a
determinação da remessa dos autos ora eletrônicos para distribuição nas Turmas de Direito Privado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal
não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de 1º grau é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (I- PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre este e o agressor; II- PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, de seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; III- PROIBIÇÃO de frequentar (CASA DA OFENDIDA) a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida) e ainda, pelos motivos ensejadores da extinção do processo com julgamento de mérito, os quais buscaram fundamento no art. 487, I, do CPC.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,
09
de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/05/2022